Tribunal: TJSP
Processo: 1013586-23.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*MONITÓRIA – contratos de empréstimo consignado - ação procedente com apelo do requerido pugnando pelo reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas há mais de 5 anos – inconformismo injustificado tendo em vista que nos contratos de trato sucessivo o termo a quo do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, ainda que tenha havido vencimento antecipado da obrigação pelo

Ementa:
*MONITÓRIA – contratos de empréstimo consignado - ação procedente com apelo do requerido pugnando pelo reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas há mais de 5 anos – inconformismo injustificado tendo em vista que nos contratos de trato sucessivo o termo a quo do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, ainda que tenha havido vencimento antecipado da obrigação pelo inadimplemento do devedor – precedentes do STJ e desta Câmara - demanda procedente – recurso improvido.*